Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-27.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA - VENDA DE PRODUTOS FOTOGRÁFICOS - FORMATURA – CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Verifica-se o interesse de agir nas hipóteses em que há a necessidade de a parte ir a juízo para alcançar a tutela pretendida, bem como quando essa se revela útil e imprescindível, sendo dispensável o exaurimento da via administrativa (princípio da inafastabilidade da jurisdição - Constituição Federal, art. 5o, XXXV). A existência dessa condição está demonstrada, uma vez que a autora entrou em contato com preposta da ré com o objetivo de rescindir o contrato (ID 12395013). Além disso, em sua defesa o réu pede a improcedência do pedido, o que caracteriza o patente interesse de agir. PRELIMINAR REJEITADA.

2. O consumidor tem direito de desistir do contrato, no prazo de sete dias, quando a contratação de produto ou serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio, nos termos do art. 49 do CDC. O exercício desse direito funda-se na ideia de que o consumidor merece proteção contra as práticas comerciais agressivas, que possam diminuir-lhe ou tolher-lhe a capacidade de decisão e ponderar sobre a conveniência e oportunidade da aquisição.

3. O arrependimento não está condicionado à natureza do produto, o que prejudica a tese recursal de que se trataria de produtos de "caráter personalíssimo e de fácil replicação e multiplicação”, por ser risco da própria atividade negocial. Destarte, mostra-se abusiva a cláusula de proibição de cancelamento do contrato (art. 51, I, CDC).

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.